Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009802-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), JUDITE SOUZA DA SILVA NOIA - CPF: 913.498.001-63 (AGRAVANTE), M. L. FERNANDES PINTO LTDA - CNPJ: 37.268.363/0001-12 (AGRAVADO), LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA - CPF: 346.841.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE LUIZ NUNES - CPF: 650.536.562-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE QUALIFICADA POR RELAÇÃO JURÍDICA ONEROSA. UTILIZAÇÃO DE ESTRADA PARA ATIVIDADE ECONÔMICA. ESBULHO CONFIGURADO. TROCA DE CADEADO E IMPEDIMENTO DE ACESSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL IRRELEVANTE PARA A TUTELA POSSESSÓRIA. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse que deferiu liminar para reintegrar
a
parte autora na posse de estrada utilizada para acesso à área de extração mineral, sob alegação da agravante de inexistência de posse, inadimplemento contratual, danos à via e suposto abandono da área pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização da estrada configura posse protegida ou mera permissão de uso; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar possessória; (
iii
) determinar se alegações de inadimplemento contratual e prejuízos à propriedade afastam a tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização contínua, onerosa e autorizada da estrada, comprovada por autorização formal e pagamentos periódicos, configura posse legítima, e não mera tolerância.

A troca unilateral de cadeado e o impedimento de acesso caracterizam esbulho possessório, com comprovação da data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Documento posterior ao esbulho não comprova renúncia à posse, mas reação à restrição já imposta, especialmente quando há permanência de equipamentos no local.

A análise de inadimplemento contratual não interfere na tutela possessória, por demandar dilação probatória e não afastar a proteção da posse.

O ordenamento jurídico veda a autotutela, não sendo admissível a retomada da posse por meios próprios, ainda que haja alegado descumprimento contratual.

Eventuais prejuízos decorrentes do uso da via devem ser resolvidos por vias próprias, sem justificar o bloqueio da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização onerosa, contínua e autorizada de bem configura posse protegida, ainda que decorrente de relação contratual. 2. O esbulho se caracteriza pelo impedimento material de acesso ao bem, sendo irrelevante discussão contratual para a concessão da tutela possessória. 3. O inadimplemento contratual não autoriza a autotutela, devendo a controvérsia ser resolvida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI no 10000220263966001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 12.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009802-17.2026.8.11.0000

JUDITE SOUZA DA SILVA NOIA X M. L. FERNANDES PINTO LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
JUDITE SOUZA DA SILVA NOIA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000274-15.2026.8.11.0046
,
ajuizada
por
M. L. FERNANDES PINTO LTD
A,
deferiu liminar
mente a
reintegração de posse em favor
da parte autora, ora agravada.

Para tanto, a a
gravante sustenta que a Agravada jamais deteve posse sobre a estrada, mas mera permissão de passagem, condicionada ao pagamento mensal de R$ 1.500,00 e à manutenção da via.

Alega que a Agravada está inadimplente há mais de dois meses e nunca realizou a manutenção da estrada, causando severos danos à via.

Argumenta que a Agravada omitiu dolosamente documento denominado "Comunicado Formal" (ID 223318954), no qual manifesta expressamente a rescisão do contrato e o encerramento das atividades de extração.

Aduz ainda que a Agravada explora economicamente a propriedade da Agravante sem pagar pela extração do minério (areia), configurando enriquecimento ilícito.

Por fim, afirma que a Agravante e seu esposo são pequenos produtores rurais que vivem em regime de economia familiar, tendo como única fonte de renda a produção de leite, ovos e queijo, e que a estrada danificada pelos caminhões da Agravada impede o escoamento de sua produção.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A a
gravante interpôs Agravo Interno, reiterando os argumentos anteriormente expostos e insistindo na concessão do efeito suspensivo.

A Agravada apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento
, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Para a concessão da tutela possessória em sede liminar, exige-se o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a posse pelo autor; (
ii
)
a turbação
ou turbação praticado pelo réu; (
iii
)
a data da turbação ou do esbulho
; e (
iv
)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Esses elementos
devem ser demonstrados de forma suficiente, ainda que em juízo de cognição sumária, para justificar a concessão da medida de urgência prevista no art. 562 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 10000220263966001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Ao analisar
detidamente os autos, constat
a-se
que a documentação apresentada pela
a
gravada comprova, de forma satisfatória, o exercício de posse legítima sobre a estrada de acesso à área de extração mineral.

A Autorização de Proprietário de Solo, firmada pelo esposo da Agravante em 23/05/2022, com firma reconhecida (ID 221663418), bem como os comprovantes de transferências bancárias mensais no valor de R$ 1.500,00 (ID 221663420), evidenciam a existência de uma relação jurídica estável e onerosa, que ultrapassa a mera tolerância alegada pela
a
gravante.

Nesse caso,
a utilização contínua, onerosa e autorizada de passagem configura posse legítima, passível de proteção possessória
, de modo que, não
se trata

de mera permissão ou tolerância, como pretende fazer crer a Agravante, mas de verdadeira posse por elementos que lhe conferem juridicidade e estabilidade.

O esbulho possessório, por sua vez, restou inequivocamente demonstrado pelo Boletim de Ocorrência no 2026.13434, lavrado em 14/01/2026 (ID 221663421), que registra a troca unilateral do cadeado da porteira de acesso à estrada, impedindo a passagem da Agravada e seus funcionários.

A data do esbulho (14/01/2026) e a perda da posse também estão devidamente comprovadas, completando os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

Quanto ao alegado "Comunicado Formal" (ID 223318954), que supostamente evidenciaria o abandono voluntário da posse pela Agravada, verific
a-se
que
o referido
documento não possui o alcance pretendido pela Agravante.

Primeiramente, porque foi enviado após a ocorrência do esbulho, como reação à situação já consolidada de bloqueio do acesso.

Em segundo lugar, porque seu conteúdo não expressa renúncia inequívoca à posse, mas apenas a intenção de realizar operação pontual para viabilizar a retirada de equipamentos.

Assim, a
cronologia dos fatos é elemento fundamental para a correta compreensão da controvérsia.

No caso, o
esbulho ocorreu em 14/01/2026, seguido de tentativas de resolução extrajudicial do conflito, com troca de notificações e contranotificações entre as partes (
IDs
221663424, 221663426, 221663429 e 221663430). O "Comunicado Formal" se insere nesse contexto de negociação pós-esbulho, não podendo ser interpretado como causa da interrupção da posse, mas como consequência da privação já imposta pela Agravante.

Ademais, a permanência dos equipamentos da Agravada no local durante todo o período é circunstância que, por si só, afasta qualquer presunção de abandono ou desinteresse na continuidade das atividades
, pois manter o
maquinário
utilizado para a atividade econômica da parte autora
na área é comportamento incompatível com a intenção de renunciar à posse.

No que concerne à alegação de inadimplemento contratual por parte da Agravada, seja quanto ao pagamento pelo uso da estrada, seja quanto à manutenção da via,
é cedido
que
essas
questões extrapolam os limites da análise possessória em sede de cognição sumária.

A proteção possessória visa, primordialmente, à manutenção do estado fático anterior ao esbulho, impedindo o exercício arbitrário das próprias razões, sem prejuízo da posterior discussão acerca dos direitos e obrigações contratuais entre as partes.

Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a existência de inadimplemento, este não autorizaria a Agravante a retomar a posse por meios próprios, sem a devida intervenção judicial
, porquanto o
ordenamento jurídico pátrio veda a autotutela como meio de solução de conflitos, ressalvadas hipóteses excepcionais não verificadas no caso em análise.

Da mesma forma, a discussão acerca da Participação do Proprietário nos Resultados da Lavra (PPRL) envolve complexa análise jurídica sobre a natureza do bem explorado (areia extraída do leito do rio) e os direitos da Agravante enquanto proprietária do solo. Trata-se de matéria que demanda ampla dilação probatória e que não interfere na análise dos requisitos possessórios já demonstrados.

Quanto ao alegado perigo de dano inverso, consistente na impossibilidade de escoamento da produção rural da Agravante em razão dos danos causados à estrada pelos caminhões da Agravada, entendo que tal circunstância não justifica a manutenção do bloqueio físico imposto.

Eventuais prejuízos podem ser mitigados mediante a observância de deveres de cuidado na utilização da via, bem como por meio de compensação financeira adequada, a ser discutida no âmbito da relação contratual entre as partes.

Por fim,
vale ressaltar
que a concessão da liminar de reintegração de posse não impede que a Agravante busque, pelos meios legais adequados, a reparação por eventuais danos causados à estrada ou o pagamento de valores que entenda devidos pela exploração mineral.

O que não se admite é a utilização de meios próprios para obstar o exercício da posse legitimamente exercida pela Agravada, em clara afronta ao princípio da vedação à autotutela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026